Tribunal: STF
Processo: Rcl 88899
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo  AIRR - 0000291-57.2021.5.17.0004, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que:

Trata-se de Ação Trabalhista ajuizada em face de MONITORE  SEGURANCA PATRIMONIAL e do reclamante, na condição de responsável subsidiário, processo no  qual se pleiteia o pagamento de verbas trabalhistas/rescisórias e pagamento de todos os reflexos  decorrentes das verbas anteriormente citadas.  
O Juízo de primeira instância julgou totalmente improcedente a ação  trabalhista. 
O Egrégio Tribunal Regional deu provimento ao recurso ordinário do autor  da ação trabalhista, o que ensejou a interposição de recurso de revista, no qual se argumentou, em  síntese, a violação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e inobservância da tese firmada por essa Corte  Constitucional no RE nº 760.931-RG (Tema 246) e no julgamento da ADC nº 16 (doc. 1, p. 2). 

Argumenta, ainda, que:

[...] O entendimento que predominou no E. Tribunal Regional derivou da  suposta culpa do ente público decorrente da mera inadimplência da 1ª Reclamada, tendo sido  invertido o ônus probatório em desfavor do Ente Público (doc. 1, p. 3). 

Segundo sustenta:

[...]  O que se identifica no v. acórdão é uma mera inferência, uma  presunção, despida de qualquer elemento probatório, de que a parte recorrente teria deixado de  fiscalizar e atuado de forma negligente, o que acarretaria a citada culpa in vigilando.  
Ou seja, o recorrente foi condenado por suposta culpa in vigilando por  alguma omissão genérica, no que deu a entender que tal modalidade de culpa é da natureza da  responsabilidade objetiva trabalhista. Pois bastaria que não fosse paga verba trabalhista para  configurar a culpa, por suposta falta de fiscalização! Em outras palavras, o acórdão presumiu a culpa  in vigilando (doc. 1, p. 8). 
Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...] a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar,  caso concedida, de modo que seja cassada/anulada a decisão proferida pelo Colendo Tribunal  Superior do Trabalho nos autos do processo AIRR - 291-57.2021.5.17.0004 para afastar a  responsabilidade subsidiária que foi atribuída ao Reclamante [...] (doc. 1, p. 15).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.
Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TST negou provimento ao recurso interposto e adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

[...] AGRAVO  INTERNO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.  INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº  13.467/2017.  TERCEIRIZAÇÃO  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA – -  RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – CULPA IN  VIGILANDO – ÔNUS DA PROVA. In casu, o  Tribunal Regional decidiu que a Administração  Pública, na qualidade de tomadora dos  serviços, é subsidiariamente responsável pela  integralidade da dívida trabalhista, porquanto  o ente público não se desincumbiu do ônus de  provar o cumprimento do seu dever de  fiscalização, entendendo por caracterizada a  culpa in vigilando. Assim, evidenciada a  consonância do acórdão regional com a tese  veiculada pelo STF no RE 760.931/DF (Tema  246) e com o entendimento da SBDI-1 sobre o  ônus  subjetivo  da  prova  (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, Rel. Min. Cláudio  Mascarenhas Brandão, DEJT 22/05/20),  sobressai inviável o acolhimento da pretensão  recursal, ante a aplicação do óbice previsto no  artigo 896, § 7º, da CLT e na Súmula nº 333 do  TST. Agravo interno não provido (doc. 3, p. 1 – grifos no original).

 Extraio da decisão reclamada os seguintes trechos:

[...] 2. MÉRITO 
A decisão agravada foi assim fundamentada. In verbis: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA  
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto ao despacho regional  que negou seguimento ao Recurso de Revista, nos seguintes termos:  (...) 
No presente caso, ocorreu o descumprimento de direito  relativo  ao atraso nos salários, tíquete alimentação e  vale-transporte.  
Com a contestação, o Estado do Espírito Santo juntou a  seguinte documentação para demonstrar a fiscalização que  exercia sobre a prestação de serviços: "Contrato de Prestação de  Serviços de Vigilância Patrimonial (Id. 9bc6eef), atas de reuniões  feitas com a primeira reclamada, buscando compelir a empresa  ao pagamento dos salários atrasados, com retenção dos créditos  em favor da empresa, fichas financeiras, contracheques dos  empregados, recibos de entrega de vale refeição e vale transporte,  além de emails cobrando o pagamento de salários.  
No caso vertente, da farta documentação colacionada  extrai-se que não restou demonstrada a negligência do Estado do  Espírito Santo no tocante à fiscalização das obrigações  trabalhistas pela prestadora de serviços.  
Com efeito, não consta dos autos documentação apta a  evidenciar conduta omissiva ou comissiva do segundo reclamado,  em relação à fiscalização do contrato administrativo firmado com  a primeira reclamada, ônus probatório do qual a parte autora não  se desincumbiu, não sendo possível, portanto, atribuir qualquer  responsabilidade seja solidária ou subsidiária, ao ente público em  questão pelo inadimplemento da empresa terceirizada.  
O recorrente trouxe aos autos farta documentação de que  realizou a fiscalização do contrato de prestação de serviços  firmado com a primeira reclamada. 
Portanto, deve ser afastada a responsabilidade subsidiária  do Estado do Espírito Santo, com as consequências dela  decorrentes.  Diante do exposto, nego provimento. 
[...] Fixados esses parâmetros, a esta Corte cumpre analisar em cada  caso concreto a existência ou não de demonstração da culpa in vigilando da  Administração Pública, sendo vedado proceder-se a uma genérica aplicação da  responsabilidade, sem observância da condição necessária para tanto, conforme  decidido pelo STF.  
Ressalte-se que a questão concernente ao efetivo ônus da prova  não foi objeto de manifestação conclusiva do STF no julgamento do RE 760931, seja no  sentido de atribuí-lo ao empregado ou ao ente público. Tal questão, na verdade, é, atualmente, objeto do RE nº 1.298.647-RG (Tema 1.118), cuja repercussão geral foi  reconhecida, mas ainda pendente de decisão de mérito. 
Não obstante, em julgamento proferido pela maioria dos  integrantes da SBDI-1 desta Corte, no E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de Relatoria do  Exmo. Min. Cláudio Brandão, no qual houve exame sobre o alcance e dimensão da  decisão do STF no RE-760931 (Tema nº 246), fixou-se o entendimento, com base na  aplicação do princípio da aptidão da prova, de que é do ente público o encargo de  demonstrar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por  parte da prestadora de serviços.
[...] In casu, verifica-se que o Tribunal Regional decidiu que a  Administração Pública, na qualidade de tomadora dos serviços, é subsidiariamente  responsável pela integralidade da dívida trabalhista, porquanto o ente público não se  desincumbiu do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização,  entendendo por caracterizada a culpa in vigilando. 
[...] No presente caso, portanto, a responsabilidade subsidiária do  ente público não foi reconhecida de forma automática. Ao revés, decorreu da culpa in  vigilando da Administração Pública (doc. 3, pp. 2-11).

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região – TRT17, por sua vez, ao analisar o recurso ordinário, consignou:

[...] Verifica-se que a vigilância exercida pela 2ª reclamada não foi eficaz, tampouco resultou em mudança de comportamento da primeira reclamada.
Não adianta haver somente fiscalização, a mesma precisa ser eficaz, ou seja, houve os atrasos de pagamento, conduta reiterada da empresa, o que somente ocorreu por causa da conduta omissiva do estado, que não tomou medidas para que tal situação não voltasse a ocorrer. 
Logo, pode-se concluir pela culpa in vigilando da reclamada. 
Ademais, nenhum dos documentos colacionados demonstra que a 2ª reclamada tomou medidas eficientes capaz garantir o direito dos trabalhadores. 
Face ao exposto, dou provimento para condenar o Estado do Espírito Santo para responder subsidiariamente (doc. 2, pp. 138-139 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de ausência de fiscalização eficaz, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.
Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).


DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.


Ministro Cristiano Zanin
Relator